Tribunal: TJMT
Processo: 1036756-70.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036756-70.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrolamento de Bens, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[B. M. D. S. - CPF: 052.264.021-47 (APELANTE), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 695.446.891-68 (APELANTE), REGINA FATIMA MARTINS FARIAS PEREIRA - CPF: 842.912.221-49 (APELADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 695.446.891-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HERDEIRA MENOR IMPÚBERE – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE FRUTOS CIVIS DECORRENTES DE IMÓVEIS SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DO ESPÓLIO – IMÓVEIS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ENTRE O FALECIDO (PAI DA AUTORA) E A RÉ – DIVÓRCIO CONSENSUAL FORMALIZADO POR ESCRITURA PÚBLICA COM DECLARAÇÃO EXPRESSA DE AUSÊNCIA DE BENS A PARTILHAR – IDONEIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ajuizamento de ação de arbitramento de aluguéis, fundada em alegada copropriedade hereditária, exige como pressuposto elementar a demonstração inequívoca da existência de condomínio sobre os bens. A ausência de prova segura acerca da titularidade do falecido sobre os imóveis – especialmente diante de manifestação expressa das partes, em escritura pública de divórcio, de que não havia bens a partilhar – conduz à fragilização da própria pretensão jurídica deduzida.

A declaração de inexistência de bens constante da escritura pública de divórcio, por ter sido livremente assumida pelas partes, assume especial relevância jurídica. Enquanto ato jurídico perfeito, dotado de fé pública e presunção de veracidade, somente pode ser infirmado mediante elementos objetivos e substanciais, o que não ocorreu no presente caso.

A incerteza quanto à composição do acervo hereditário, aliada à inexistência de partilha judicial ou extrajudicial que legitime a autora como condômina, revela a inadequação entre o direito afirmado e o provimento jurisdicional pleiteado, faltando, pois, o interesse de agir em sua dimensão utilitária. Em tais condições, impõe-se a extinção do feito, por ausência de condição da ação, conforme dispõe o art. 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
B. M. D. S., representada por GRAZIELLA MOURA DE PAULA TEIXEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Danos Morais n.º 1036756-70.2021.8.11.0002, ajuizada em face de REGINA FATIMA MARTINS FARIAS PEREIRA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixado este em 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da assistência judiciária. (Id. 254830224).

Em suas razões de Id. 254830240, a parte apelante insurge-se contra a sentença extintiva, sustentando, em síntese a legitimidade ativa da genitora na condição de inventariante para o ajuizamento da ação, com fundamento no art. 1.991 do Código Civil.

Alega a apelante que os imóveis indicados na inicial – um apartamento situado na Avenida Dr. José Feliciano de Figueiredo, Ed. Piazza Di Siena, em Cuiabá/MT, e uma residência localizada no Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT – foram adquiridos na constância do casamento entre o falecido Aldo de Souza Zuewskiy (genitor da apelante) e a recorrida, razão pela qual integram o espólio do
de cujus
.

Sustenta que, diante da posse exclusiva exercida pela apelada sobre os imóveis, é devida a indenização pela ocupação, na proporção da herança que lhe cabe, além da reparação por danos morais.

Afirma, ainda, que os imóveis foram quitados com recursos do falecido, mesmo após o divórcio, e que inexiste prova válida de partilha de bens no ato do divórcio.

Assegura que os documentos acostados aos autos comprovam que os bens compõem o acervo hereditário do espólio e que, por conseguinte, a herdeira tem direito à percepção de alugueis proporcionais à sua cota-parte.

Consigna que houve contradição e omissão na sentença ao afirmar, simultaneamente, a ausência de partilha e de titularidade do falecido sobre os bens, negando eficácia probatória a documentos hábeis.

Aventa a ocorrência de má-fé da parte apelada, que se beneficia da posse exclusiva dos imóveis, impedindo o uso e fruição dos bens pela herdeira legítima, ensejando, além da condenação ao pagamento de alugueis retroativos, a indenização por danos morais e a aplicação das penas da litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para que sejam arbitrados alugueis em favor da herdeira menor, determinados seus depósitos judiciais, bem como o reconhecimento do direito à desocupação e à indenização moral.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 254830243, pela manutenção da sentença.

O feito foi remetido ao Ministério Público, que emitiu parecer de Id. 254830246, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Beatriz Moura de Souza, representada por sua genitora e inventariante, Graziella Moura de Paula Teixeira, contra a sentença proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguel cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Regina Fátima Martins Farias Pereira.

O Magistrado
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ausência de interesse processual da autora.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na alegação de que os imóveis descritos na exordial – um apartamento situado no Edifício Piazza Di Siena, em Cuiabá/MT, e uma residência no Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT – teriam sido adquiridos durante a constância do casamento entre o falecido Aldo de Souza Zuewskiy, genitor da autora, ora apelante, razão pela qual integrariam o espólio do
de cujus
, legitimando a pretensão de recebimento de alugueis decorrentes da posse exclusiva pela ex-cônjuge, ora apelada.

Não obstante os argumentos desenvolvidos pela apelante, a realidade fática e documental dos autos não permite acolher a pretensão recursal, senão vejamos.

A parte apelada comprovou que no momento do divórcio consensual, celebrado mediante escritura pública regularmente acostada aos autos no Id. 254830178, tanto ela quanto o falecido declararam formalmente que não possuíam bens a partilhar. Tal declaração, revestida de fé pública, goza de presunção de veracidade e validade, sendo ato jurídico perfeito e acabado, nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, salvo vício de vontade, má-fé ou erro substancial, o que não foi minimamente demonstrado no caso em exame.

A jurisprudência nacional é firme ao reconhecer a eficácia plena das declarações firmadas em escrituras de divórcio quanto à inexistência de bens, desde que não infirmadas por prova robusta em sentido contrário.

Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FORMALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BEM A PARTILHAR. PRETENSÃO INICIAL DO EX-CÔNJUGE DE DIVISÃO POSTERIOR DE BEM IMÓVEL COM BASE EM CONTRATO PARTICULAR FIRMADO PELAS PARTES . DESCABIMENTO. AUSENTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA ESCRITURA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJRS. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - Apelação Cível: 50006711620178210087 OUTRA, Relator.: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 20/06/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2024)

Ademais, como bem consignou o d. representante ministerial, a alegação de que o falecido teria continuado a quitar parcelas dos imóveis após o divórcio, por si só, não é suficiente para infirmar a manifestação de vontade constante da escritura pública, sobretudo porque os comprovantes de pagamento não individualizam o emitente, tampouco há documentos registrais que vinculam formalmente o patrimônio ao
de cujus
.

A propósito, seguem os trechos pertinentes:

“No momento do divórcio, as partes declararam que não possuíam bens a partilhar, ou seja, por livre manifestação não mencionaram a existência do apartamento, do imóvel residencial, do veículo e do barracão, todos adquiridos na constância do casamento. Diante disso, subentende-se que não havia necessidade de partilha formal dos bens, visto que não haviam sido declarados na escritura do divórcio. Certamente, as partes envolvidas haviam formulado acordo anteriormente à data da escritura, uma vez que dificilmente o falecido e a requerida/apelada, após um divórcio consensual, concordariam em prosseguir compartilhando os bens.

Ressalta-se que o veículo e o barracão estavam em posse do falecido, enquanto o apartamento e a casa localizada em Várzea Grande estavam em posse da apelada. Portanto, trata-se de mais um indício de que os bens foram partilhados consensualmente entre eles.”

E mais:

“Diante de tais questionamentos, persistem dúvidas acerca da partilha ou não dos imóveis. Assim, não deve ser reconhecido o pedido da apelante de julgamento procedente de arbitramento dos aluguéis, com menos razão os demais pedidos de indenização por danos morais e indenização por ocupação indevida do bem.”

De fato, a falta de comprovação inequívoca da titularidade dos bens pelo falecido e a ausência de qualquer registro de partilha judicial ou extrajudicial impedem o reconhecimento de eventual condomínio hereditário sobre os imóveis, afastando, por consequência, a própria utilidade do provimento jurisdicional pretendido, o que caracteriza ausência de interesse de agir.

Sobre o tema pontua Humberto Theodoro Jr., que o interesse processual “
exige a conjugação do binômio necessidade e adequação, cuja presença cumulativa é sempre indispensável para franquear à parte a obtenção da sentença de mérito”
. (Curso de Direito Processual Civil. 56 ed. RJ: Forense, 2015, V. 1, p. 161)

Conclui-se, portanto, que inexistindo essa relação de utilidade entre a lesão alegada e o provimento requerido, impõe-se, como medida de rigor técnico e de coerência sistêmica, a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de uma das condições da ação.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, por ser a autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025